Tribunal: TJMT
Processo: 1027495-73.2024.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027495-73.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 021.928.281-10 (EMBARGANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 013.975.931-05 (EMBARGANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 061.295.651-27 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.373.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 020.432.241-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO JUNIOR BARBOSA - CPF: 054.568.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PEREIRA APOLINARIO - CPF: 062.113.711-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MIRANDA FERREIRA - CPF: 876.575.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 018.095.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA OSTERNO - CPF: 073.172.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE FERREIRA FONTOURA MARTINS - CPF: 054.925.221-59 (VÍTIMA), JOELSON ROBERTO GONCALVES - CPF: 960.611.891-68 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1027495-73.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JUNIOR, LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPRONÚNCIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A PRESENÇA DE ELEMENTOS ATINENTES À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PROVA SUFICIENTE PARA A PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de recurso em sentido estrito, manteve a decisão de pronúncia quanto aos crimes de homicídio qualificado e de integrar organização criminosa, rejeitando as teses defensivas de insuficiência probatória e de ausência de vínculo associativo com grupo criminoso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar os argumentos defensivos relacionados: (
i
) ao pedido de impronúncia quanto ao delito conexo de integrar organização criminosa; (
ii
) à alegada inexistência de provas do vínculo associativo, estabilidade e divisão de tarefas para caracterização do tipo penal.

III. Razões de decidir:

3.1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

3.2. O acórdão embargado examinou os elementos informativos constantes dos autos, especialmente relatórios policiais e depoimentos colhidos em juízo, os quais indicam, em tese, a vinculação do acusado a organização criminosa e a atuação coordenada dos envolvidos.

3.3. A análise realizada mostrou-se compatível com a cognição própria da fase do
judicium accusationis
, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade para manutenção da pronúncia também quanto ao delito conexo.

3.4. A alegação de omissão revela mero inconformismo da defesa com a conclusão adotada, traduzindo tentativa de rediscutir a valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

3.5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese:

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.”

“2. Não há omissão quando o acórdão analisa, de forma suficiente e compatível com a fase processual, os elementos indiciários que sustentam a pronúncia.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.401.544/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1.964.595/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1027495-73.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra a decisão colegiada pronunciada no Recurso em Sentido Estrito n. 1027495-73.2024.8.11.0003, que, à
unanimidade
, rejeitou as preliminares e, no mérito, desproveu o recurso interposto em favor de
LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO
, mantendo sua pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima], além do delito conexo de integrar organização criminosa, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Busca a Defensoria Pública Estadual sanar omissão existente no acórdão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Sustenta, para tanto, que: (
i
) o acórdão teria incorrido em omissão quanto à análise do pedido de impronúncia em relação ao crime de organização criminosa; (
ii
) a matéria foi “apenas ventilada”, sem o enfrentamento da tese quanto à ausência de provas que demonstrem o vínculo associativo à facção criminosa, estabilidade organizacional e divisão de tarefas [doc. digital n. 353120371].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1027495-73.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As questões suscitadas no recurso exemplificam situação que se verifica com frequência na prática forense, relacionada ao uso inadequado deste remédio processual.

Insiste o embargante em utilizar os aclaratórios como mecanismo para discutir, criticar e questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual
eles não se prestam
.

Independentemente do acerto ou desacerto da conclusão adotada, a decisão somente é passível de impugnação pela via dos embargos de declaração quando presentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em seus termos.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)

“[...] Não há se falar em omissão no acórdão recorrido, uma vez que a Corte a quo efetivamente examinou os argumentos defensivos, concluindo, no entanto, em sentido contrário à tese da defesa. Assim, resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. - "Não há ofensa aos arts. 315, § 2º, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" [...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.595/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].”
(AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

As teses sustentadas no presente recurso pela Defensoria Pública foram analisadas no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, o qual ficou redigido com a seguinte ementa:

XEMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA DE: 1.1) LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO. NULIDADE DA IDENTIFICAÇÃO FOTOGRÁFICA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. DILIGÊNCIAS POLICIAIS QUE CULMINARAM NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO E QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL; 1.2) GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ARGUMENTOS SUSCITADOS EM MEMORIAIS FINAIS. DESACOLHIMENTO. ENFRENTAMENTO DAS TESES REALIZADO DE MANEIRA IMPLÍCITA. ANÁLISE COM A PROFUNDIDADE PERMITIDA PARA A FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS; 1.3) FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. ADVOGADA QUE DELIBERADAMENTE DEIXOU DE APRESENTÁ-LAS. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA NOMEAR NOVO ADVOGADO PARA OFERECER OS MEMORIAIS DEFENSIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. MÉRITO:
2.1) PRETENDIDA DESPRONÚNCIA DE
GIULIANO E
LUCAS EM RELAÇÃO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E O DELITO CONEXO. ALEGADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DAS PARTICIPAÇÕES DOS RECORRENTES NOS ILÍCITOS
; 2.2) DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI; 3) PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO POR GIULIANO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE PERMANECEM HÍGIDOS. RECURSOS DE GIULIANO E LUCAS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame.

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra sentença de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado e de integrar organização criminosa.

II. Questão em discussão.

2. Há cinco questões em discussão, saber se: (i) há nulidade do reconhecimento fotográfico de LUCAS; (ii) houve nulidade por ausência de fundamentação individualizada da decisão de pronúncia de GIULIANO; (iii) há nulidade por ausência de alegações finais defensivas de FERNANDO; (iv) saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia de LUCAS e GIULIANO; (v) saber se deve ser revogada a prisão preventiva de GIULIANO.

III. Razões de decidir

3.1. Inexistente reconhecimento formal nos autos, não se aplica o art. 226 do CPP, uma vez que as diligências policiais apenas contribuíram para a identificação informal, sem nulidade processual.

3.2. A decisão de pronúncia, embora concisa, fundamentou a materialidade e indícios de autoria, sendo dispensável exame minucioso das teses defensivas em sede de judicium accusationis.

3.3. A ausência de alegações finais pela defesa de Fernando configura nulidade absoluta, por ofensa à ampla defesa, impondo-se a anulação da pronúncia apenas quanto a ele.

3.4. A materialidade e os indícios de autoria quanto a Lucas e Giuliano estão suficientemente demonstrados por imagens, relatórios e depoimentos, legitimando sua submissão ao Júri
.

3.5. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

3.6. A prisão preventiva de Giuliano permanece necessária, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada, não havendo fatos novos que justifiquem sua revogação.

IV. Dispositivo e tese

4. Acolhimento da preliminar suscitada pela defesa de Fernando para anular a sentença de pronúncia exclusivamente em relação a ele. Recursos de Lucas e Giuliano desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação de alegações finais pela defesa técnica impõe a nulidade da sentença de pronúncia.”; “
2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo legítima a submissão ao Tribunal do Júri quando preenchidos esses requisitos.”
; “3 As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes.” “4. A prisão preventiva regularmente decretada e mantida durante a instrução deve subsistir na ausência de fato novo que a torne desnecessária."

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LV e XXXVIII, alínea “d”; CPP, arts. 261, 226, 312 e 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1.036.835/RJ, Min. Ribeiro Dantas, j. 09.12.2025; STJ, RHC 223.023; TJMT, RSE 83035/2018; TJMT, N.U 1003755-09.2023.8.11.0040.”

Nos aclaratórios, o embargante busca rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão, alegando, em síntese, que: (
i
) o julgado teria incorrido em omissão na abordagem do pedido de impronúncia do crime conexo; (
ii
) não foram enfrentados os argumentos defensivos acerca da ausência de provas que demonstrem o vínculo associativo de LUCAS à organização criminosa, tampouco da estabilidade e divisão de tarefas para caracterização do tipo penal.

Entretanto, tais alegações revelam-se destituídas de consistência e relevância jurídica, porquanto não se evidencia qualquer omissão no julgado.

Ao reverso do alegado, o acórdão embargado examinou, dentro da análise compatível com a cognição própria da fase do
judicium accusationis,
a presença de elementos que indicam, em tese, o vínculo do embargante com a organização criminosa Comando Vermelho.

Para tanto, foram expressamente analisados os elementos informativos colhidos na fase investigativa, notadamente os
relatórios policiais produzidos no curso do inquérito
, os quais indicam, em tese, a vinculação do embargante à organização criminosa denominada Comando Vermelho, bem como a dinâmica da empreitada delitiva e a atuação de cada um dos envolvidos.

Tais documentos foram transcritos e valorados no acórdão como elementos indiciários aptos a demonstrar, nesta etapa processual, a possível inserção do recorrente na estrutura do grupo criminoso, circunstância suficiente para sustentar a manutenção da decisão de pronúncia também quanto ao delito conexo de integrar organização criminosa.

Além disso, o acórdão embargado também examinou
os depoimentos colhidos em juízo
, especialmente das testemunhas policiais responsáveis pelas investigações, que relataram as diligências realizadas, a identificação dos envolvidos a partir da análise de imagens de segurança e a apuração de que os agentes atuavam vinculados à referida facção criminosa, inclusive no contexto de disputa entre grupos rivais.

Tais declarações foram expressamente consideradas na fundamentação do voto, evidenciando a existência de elementos indicativos da atuação coordenada dos acusados e da possível divisão de tarefas na execução do crime, o que afasta a alegação de ausência de enfrentamento da tese defensiva.

De igual modo, a motivação do delito – relacionada ao conflito entre organizações criminosas rivais – foi objeto de análise quando do exame da
qualificadora do motivo torpe
, ocasião em que se consignou que a execução da vítima estaria associada à sua suposta vinculação a facção adversária, circunstância que, em tese, revela motivação reprovável e alinhada à lógica de atuação dessas organizações.

O fundamento, longe de constituir mera referência incidental, foi utilizado para contextualizar o cenário fático-probatório e reforçar os indícios de que o crime foi praticado no âmbito de atuação de grupo criminoso organizado.

Como se vê, não há omissão na fundamentação, mas apenas
inconformismo da defesa
com a conclusão adotada pelo colegiado.

Na realidade, o que se verifica é a tentativa de
rediscutir
a valoração do acervo probatório e de
antecipar discussão
própria da fase de julgamento pelo Tribunal do Júri, providência incompatível com a natureza restrita dos embargos de declaração.

Conforme entendimento consolidado, o julgador não é obrigado “
a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice
e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” [STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019].

Cumpre salientar que o inconformismo da Defensoria Pública com o resultado do julgamento
não constitui fundamento idôneo
para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Com efeito, havendo
nítida pretensão de rediscussão
da matéria já apreciada e
não se constatando qualquer dos vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a
rejeição dos aclaratórios
.

Destaco os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAVALIAÇÃO DAS PROVAS [...] PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...] III. Razões de decidir 4. Não foi verificada a existência de qualquer contradição ou omissão no acórdão recorrido. O embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já analisada e decidida, mediante a reavaliação do acervo probatório em prol do acolhimento da pretensão absolutória formulada em sua defesa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração [...] IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria decidida, salvo quando constatada omissão, contradição ou obscuridade no julgado [...]”
(N.U 0031987-86.2016. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“[...] Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de Apelação Criminal, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, obscuridade e/ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente, se os embargantes se limitam à alegação de teses já analisadas no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF [...]”
(N.U 0001871-27.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(ED nº 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela defesa, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026